Tribunal: TJDFT
Processo: 0723689-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DESPACHO Os valores correspondentes ao depósito previsto no art. 968, inciso II, do CPC devem ser restituídos aos autores, conforme decisão registrada no ID. 49606901. Para tanto, referida quantia deverá ser transferida para a conta bancária indicada pelos requerentes (ID. 51324710). À Secretaria da 1a Câmara Cível para que adote as medidas pertinentes para o cumprimento desta determinação. Publique-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12